Tribunal: TJMT
Processo: 1035508-64.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035508-64.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SARA ALVES FREIRE - CPF: 029.016.061-80 (APELADO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por
passageiro
, em razão de extravio temporário de bagagem em voo nacional, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00. A apelante sustenta (i) prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o Código de Defesa do Consumidor, (
ii
) inexistência de dano moral, e (
iii
) subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incide o Código de Defesa do Consumidor ou o Código Brasileiro de Aeronáutica nas relações de transporte aéreo de passageiros; (
ii
) estabelecer se o extravio temporário de bagagem configura dano moral indenizável; e (
iii
) avaliar se o valor da indenização fixada em R$ 10.000,00 é razoável e proporcional à extensão do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor rege as relações entre passageiro e companhia aérea, por se tratar de típica relação de consumo, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em situações de conflito normativo, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço e do nexo causal, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

O extravio temporário de bagagem, ainda que sanado em curto prazo, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral
in
re

ipsa
, pois priva o consumidor de seus pertences pessoais e compromete seu conforto, segurança e dignidade durante a viagem.

O prazo de sete dias previsto na Resolução no 400/2016 da ANAC não afasta a responsabilidade civil nem descaracteriza o dano moral, tratando-se de mero parâmetro administrativo.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. No caso concreto, a quantia fixada em R$ 10.000,00 mostra-se excessiva diante da devolução da bagagem em três dias e da ausência de danos permanentes, sendo adequada a redução para R$ 6.000,00, quantia suficiente para compensar o abalo e desestimular a conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nas relações de transporte aéreo de passageiros.

O extravio temporário de bagagem configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral
in
re

ipsa
.

A devolução da bagagem em prazo inferior a sete dias não elide a obrigação de indenizar.

O valor da indenização por dano moral deve ser reduzido quando se mostrar desproporcional à gravidade do dano, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 7.565/1986 (
CBA
); Resolução ANAC no 400/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.281.090/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 07.02.2012; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.060.422/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 27.09.2022;
TJMT
,
ApC
1008828-76.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 10.09.2024;
TJMT
, RI 1002853-42.2024.8.11.0001, j. 07.06.2024;
TJMT
,
ApC
1027456-30.2022.8.11.0041, j. 07.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de apelação cível interposta por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
contra sentença proferida pela MMa Juíza de Direito Ester Belém Nunes, da 1a Vara Cível de Várzea Grande, que julgou procedente ação de indenização por danos morais movida por SARA ALVES FREIRE, condenando a
empresa aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de compensação por danos morais.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões recursais a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o Código de Defesa do Consumidor, bem como a inexistência de danos morais, uma vez que o extravio temporário de bagagem se trata de mero dissabor e que houve restituição do bem em três dias.
Diante do exposto, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para reduzir o valor fixado a título de danos morais.

A parte apelada
apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que os danos morais restaram configurados pelos transtornos que extrapolaram mero dissabor, defendendo a adequação do valor arbitrado.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de apelação cível interposta por
AZUL LINHAS
AÉREAS
BRASILEIRAS S.A.

contra
sentença proferida pela
MMa Juíza
de Direito
Ester Belém Nunes
, da 1a Vara Cível de Várzea Grande, q
ue julgou procedente ação de indenização por danos morais movida por
SARA ALVES FREIRE
, condenando a empresa aérea ao pagamento de R$
10
.000,00 a título de compensação por danos morais.

Os fatos narrados na inicial revelam que
a
autora relatou que adquiriu bilhete aéreo com trecho São Luís/MA – Cuiabá/MT, com conexão em Campinas/SP, embarcando em 28/10/2023. Narrou que, ao chegar ao
destino final
, constatou o extravio de sua bagagem
,

o que a obrigou a preencher formulário de irregularidade (
RIB
).
Sustenta, por fim, a ocorrência de
falha na prestação do serviço e ausência de assistência pela companhia, pleiteando reparação por dano moral.

A ré apresentou contestação na qual não impugnou o extravio, limitando-se a defender a ausência de danos morais, sustentando que a mala foi devolvida no prazo regulamentar (inferior a 7 dias) e que prestou todas as informações cabíveis. Invocou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica, e requereu a improcedência dos pedidos.

O magistrado de primeiro grau
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“
[...]
No mérito, incontroverso está o fato de que a bagagem da autora restou extraviada, conforme comprova o Relatório de Irregularidade de Bagagem (ID 171431014). A devolução ocorreu apenas três dias após o desembarque em Cuiabá/MT, circunstância que caracteriza falha na prestação do serviço.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, na forma do artigo 14 do CDC, sendo irrelevante a comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com os danos suportados. As excludentes previstas no § 3o do referido artigo não foram comprovadas.

Segundo jurisprudência do
TJMT
aduz:

[...]

No caso concreto, a autora permaneceu desprovida de seus bens essenciais por período considerável, suportando angústia e frustração que atingiram sua dignidade, situação agravada pela indiferença da ré em oferecer solução imediata ao problema.

A conduta da companhia aérea afronta o dever de segurança e confiança que deve nortear a prestação do serviço contratado.

DO DANO MORAL

No tocante ao quantum indenizatório, impõe-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que a condenação não se converta em fonte de enriquecimento sem causa, mas, igualmente, não se mostre irrisória a ponto de esvaziar a função reparatória e pedagógica da responsabilidade civil.

Para tanto, devem ser ponderados a gravidade do dano, a repercussão concreta do evento na esfera pessoal da autora, a condição econômica das partes envolvidas e a necessidade de desestimular a repetição da conduta ilícita pela ré.

No caso em exame, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se compatível, refletindo justa compensação à vítima e reprimenda suficiente à
demandada.

Assim,
JULGO PROCEDENTES
o pedido feito nesta ação para CONDENAR a ré a proceder à reparação dos danos morais à autora, no montante que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pelo princípio da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Para fins de cumprimento da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, por tratar-se de relação de natureza contratual
.

[...].”

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões recursais a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o Código de Defesa do Consumidor, bem como a inexistência de danos morais, uma vez que
o extravio
temporário de bagagem se trata de mero dissabor e que houve restituição do bem em três dias
.

Pois bem.

No presente caso, a controvérsia gira
em torno da configuração de responsabilidade civil por extravio temporário de bagagem em voo nacional e da adequação da indenização arbitrada a título de dano moral.

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A primeira tese da apelante
se
refere à suposta prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o Código de Defesa do Consumidor
,
a qual
não merece prosperar.

É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que as relações de transporte aéreo de passageiros
se
submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo evidente a caracterização da relação consumerista entre as partes.

O passageiro
se
enquadra perfeitamente no conceito de consumidor previsto no artigo 2o do CDC, como destinatário final do serviço de transporte, enquanto a companhia aérea configura-se como fornecedora nos termos do artigo 3o da mesma lei.

Embora o Código Brasileiro de Aeronáutica contenha disposições específicas sobre transporte aéreo, isso não afasta a incidência das normas consumeristas, que são de ordem pública e interesse social
, mais benéficas ao consumidor
.

A jurisprudência consolidada reconhece a
prevalência das
normas do C
ódigo de Defesa do Consumidor em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica
, notadamente em caso de fortuito interno, como é o caso dos autos
:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AÉREO. PESSOA EM SUPERFÍCIE
QUEALEGA
ABALO MORAL EM RAZÃO DO CENÁRIO TRÁGICO. QUEDA DE AVIÃO
NASCERCANIAS
DE SUA RESIDÊNCIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17
DOCDC
. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL DE 1916.
INAPLICABILIDADE.CONFLITO
ENTRE PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (
CBA
) E NO CDC. PREVALÊNCIA DESTE. PRESCRIÇÃO, TODAVIA, RECONHECIDA. [...] 3. O conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro de Aeronáutica - que é anterior à CF/88 e, por isso mesmo, não se harmoniza em diversos aspectos com a
diretriz constitucional
protetiva do consumidor -, deve ser solucionado com prevalência daquele (CDC), porquanto é a norma que
melhor materializa
as perspectivas do constituinte no seu desígnio
de conferir
especial proteção ao polo hipossuficiente da
relação
consumerista.
Precedente do STF. 4. Recurso especial provido
.
”
(STJ - REsp: 1281090 SP 2011/0197678-2, Relator.: Ministro
LUIS
FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/02/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2012)

Assim, diante da inequívoca relação de consumo estabelecida entre as partes e da jurisprudência pacífica que reconhece a prevalência das normas do Código de Defesa do Consumidor sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em casos de conflito, especialmente quando verificada falha na prestação do serviço, como no presente caso, impõe-se a aplicação das disposições do CDC, norma de ordem pública e interesse social.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA

Superada a questão
da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto
, adentra-se ao exame da responsabilidade civil da companhia aérea.

É cediço que a
responsabilidade da companhia aérea, nos termos do art
.
14 do CDC, é
objetiva
, prescindindo da demonstração de culpa e exigindo apenas a caracterização do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com os danos alegados
, salvo se demonstrad
a a existência de
algum dos excludentes de responsabilidade
.

No transporte
aéreo
, o extravio de bagagem constitui
falha na prestação do serviço
, frustrando a legítima expectativa do consumidor quanto à segurança e integridade de seus pertences.

Neste sentido é o entendimento adotado por este
eg
. Tribunal de Justiça:

“
RECURSO INOMINADO –TRANSPORTE AÉREO – VIAGEM DE FÉRIAS - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DEBAGAGEM– DEVOLUÇÃO DABAGAGEMAPÓS 03 (TRÊS) DIAS DO DESEMBARQUE – DANO MATERIAL COMPROVADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
[...]
6. Tendo em vista a falha na prestação do serviço pela Companhia Aérea diante do extravio temporário debagagem, resta configurado o dano moral. Trata-se de dano moralin
re

ipsa
, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato.
[...]
”
(
TJ-MT
1002853-42.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
NÃO INFORMADO
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no
DJE
07/06/2024)

No tocante à alegação
de que não houve dano moral indenizável porque a bagagem foi entregue dentro do prazo de sete dias estabelecido na Resolução 400 da ANAC não merece acolhimento.
Com efeito,

a privação temporária de pertences pessoais, especialmente em viagem, ultrapassa o limite do mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera extrapatrimonial do consumidor. A bagagem despachada contém,
via de regra
, objetos pessoais indispensáveis ao bem-estar do viajante, cuja ausência gera angústia, constrangimento e transtornos que justificam a reparação moral.

A
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o extravio de bagagem, ainda que temporário, configura dano moral
in
re

ipsa
, dispensando prova específica do abalo psíquico sofrido pelo passageiro
:

“
[...]
3- O extravio debagagemenseja danos morais passíveis de serem indenizados notadamente porque não se pode desprezar o abalo sofrido pelo passageiro que, ao chegar ao seu destino, se vê privado de usufruir dos seus pertences, sendo certo que os transtornos suportados ultrapassam a barreira dos meros aborrecimentos
.”
(
TJ-MT
0004337-82.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2022,
Publicado
no
DJE
09/12/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DEBAGAGEMEM TRECHO INTERNACIONAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANOS MATERIAIS – PRESUNÇÃO DE TRANSPORTE DOS BENS NABAGAGEMEXTRAVIADA, QUE ENCONTRA RESPALDO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, NÃO DESBORDANDO DA RAZOABILIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
A falha na prestação de serviços pela companhia aérea, concernente no extravio dabagagemde forma temporária e/ou definitiva, gera danos morais indenizáveis.
[...]
O dano moral, pelo extravio debagagensdo passageiro, durante o transporte, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses,
o dano é presumido
,
bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
”
(
TJ-MT
1027456-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no
DJE
07/05/2024)

“
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DEBAGAGEM. MEDICAMENTOS ESSENCIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
O dano moral decorrente do extravio debagagemno caso concreto configura-sein
re

ipsa
, e é qualificado quando atinge bens de natureza médica e essencial, como no caso em tela.

A responsabilidade da empresa é objetiva, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a demonstração de culpa. A devolução
tardia dabagagemnão elide os efeitos danosos do ato ilícito, nem exime a recorrida da obrigação de indenizar integralmente os prejuízos extrapatrimoniais sofridos pela consumidora
.
”
(
TJ-MT
1013973-48.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
EULICE
JAQUELINE DA COSTA SILVA
CHERULLI
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025,
Publicado
no
DJE
10/07/2025)

É importante destacar, ainda, que
a
circunstância de a bagagem ter sido restituída em três dias não elide a configuração do dano moral
. Com efeito, o
prazo regulamentar estabelecido pela ANAC não constitui salvo-conduto para as companhias aéreas, mas sim parâmetro para a caracterização de extravio definitivo e consequente indenização material
.

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Por fim, quanto ao valor da indenização,
na
fixação de indenização por danos morais, devem ser observados critérios como a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico da sanção e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto ao pedido subsidiário de
redução da indenização devida por danos morais
, este merece guarida, sobretudo porque entendo se tratar de ônus excessivo em comparação ao dano causado à demandante.

Cumpre ressaltar que não existe uma tabela com valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato deste ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação. Devem-se observar os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Ao
mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Com isso, entendo que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) se mostra
excessivo
frente à gravidade do fato. Consigna-se que não se trata aqui de minimizar o sofrimento experimentado pel
a parte

a
pelad
a
, mas de adequar a indenização aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme estabelece o art. 944, parágrafo único, do Código Civil, que dispõe que
a indenização deve ser proporcional à extensão do dano
.

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”.

A análise dos autos demonstra que a situação vivenciada, embora grave, não atingiu níveis que justifiquem uma indenização tão elevada.

A parte apelada, de fato, experienciou dano extrapatrimonial, decorrente do estresse e do constrangimento causados pela
privação de seus pertences e da incerteza se estes seriam encontrados ou devolvidos irretocados
, fato este que, sem dúvida, gera abalo emocional
.

Todavia, não há indícios de que esse constrangimento tenha causado danos permanentes ou de extrema gravidade, a ponto de justificar uma indenização no patamar estabelecido na sentença
,
especialmente considerando que, ao final, a bagagem foi
devolvida
dentro de três dias
, sem notícias de avarias ou ausência de pertences
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal tem reiteradamente defendido que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, observando-se as circunstâncias do caso concreto, a gravidade
do dano e a situação econômica das partes, de forma a evitar o enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“
Em geral recomenda-se evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário e, ao mesmo tempo, repreender o agressor de modo perceptível no seu patrimônio. A ideia que se aceita hodiernamente é de se afastar o estímulo ao ilícito
.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2060422 SP 2022/0021989-2, Relator.: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/09/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/09/2022)

“
Deve ser reduzido o valor da indenização decorrente de dano moral para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
” (
TJ-MT
1008828-76.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no
DJE
10/09/2024)

Assim, diante das peculiaridades do caso, penso que o valor de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
é suficiente para atender aos objetivos compensatórios e punitivos da indenização, sem desproporcionalidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
AZUL LINHAS
AÉREAS
BRASILEIRAS S.A.
, a fim de reduzir o
quantum
arbitrado para R$ 6.000,00 (seis mil reais
), mantidos inalterados os demais termos da r. sentença.

Deixo de proceder à majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada
esta
ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte anteriormente vencida, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (Tema 1059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025